Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas proposto pela empresa "REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA”. Diz a Requerente que "Trata-se de processos em que a questão contraditória é a disponibilização de imóveis à venda após diversas demandas judiciais de rescisão contratual. Ocorre que ao ingressar com as ações no d. Juízo a quo os sujeitos ativos das demandas, ou seja, os compradores dos imóveis requerem junto ao Juízo a suspensão das parcelas pelo fato dos contratos restarem rescindidos. Consequentemente o Requerente que é um Empreendimento Imobiliário para que não haja prejuízos financeiros pela suspenção (sic) das parcelas prontamente pleiteia que o imóvel seja disponibilizado para ser novamente comercializado". Prossegue dizendo que "Com isso, a presente discussão chegou neste Egrégio Tribunal que gerou duas decisões distintas proferidas na mesma data, porém, por turmas diferentes. (...)" Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. § 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. § 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. § 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. § 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi introduzido no ordenamento jurídico pelo Código de Processo Civil de 2015 com o objetivo central do IRDR é uniformizar a jurisprudência e conferir segurança jurídica em situações em que muitos processos discutem a mesma questão de direito. O Art. 976 destaca os dois requisitos essenciais para que seja cabível a instauração do IRDR: que a questão seja unicamente de direito e que devido à múltipla divergência haja riscos de tratamentos desiguais em situações de direito. Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. No contexto do IRDR, isso significa que, antes da apreciação do órgão colegiado acerca da presença dos pressupostos do art. 976 (art. 981), o relator verifica o preenchimento dos requisitos mínimos para prosseguimento do incidente, e, uma vez existentes, propicie a admissibilidade específica e aprofundada dos pressupostos do art. 976 pelo Órgão competente. No presente Incidente, o Requerente diz que há duas decisões divergentes no Tribunal. Embora pareça, em princípio, que apenas duas decisões divergentes não preenchem a efetiva repetição de processos a que alude o art. 976, essa análise é de competência do Colegiado. Porém, ao situar a matéria a ser dirimida expõe que: "(...) A discussão de primeiro grau gira em torno de saber a natureza da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e se são e quais são os valores devidos em razão disso (...)" e que "(...) A discussão gira em torno de saber se foi por culpa do Requerente ou por desistência voluntária dos Compradores(...)". Resta claro, assim, que referindo-se à apuração, caso a caso, da natureza da rescisão do contrato, do levantamento de quais valores são devidos em cada contrato e à determinação de quem foi a culpa pela inexecução de cada contrato, essas questões são matéria de fato, ao passo que o Incidente exige que a matéria seja "questão unicamente de direito" (976, I, verbis). Portanto, jamais se poderia chegar a uma tese útil e harmonizadora da jurisprudência, mesmo diante de situação (que não é o caso) de numerosas divergências entre os órgãos julgadores. Ante o exposto e com base nos arts. 87 e segs. do R.I. e 932 e segs. do CPC, NEGO O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator